Tribunal: TJSP
Processo: 2180729-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Habeas corpus – Homicídio qualificado e ocultação de cadáver (em âmbito de violência doméstica) – Pedido de revogação da prisão preventiva – Inadmissibilidade – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Constrangimento ilegal não caracterizado – Ordem denegada

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2180729-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante ALAN
EDER DE PAULA e Paciente CARLOS PINHO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), GRASSI NETO E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180729-89.2020.8.26.0000 -Voto no 3226
2
Voto no 3226
HABEAS CORPUS no 2180729-89.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Paciente: Carlos Pinho dos Santos
Impetrante: Alan Eder de Paula
Habeas corpus
Homicídio qualificado e ocultação de
cadáver (em âmbito de violência doméstica) Pedido de
revogação da prisão preventiva
Inadmissibilidade

Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo
Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados

Constrangimento ilegal não caracterizado
Ordem
denegada
Vistos.
Trata-se
de
pedido
de
Habeas Corpus
impetrado pelo Dr. Alan Eder de Paula, em favor do paciente Carlos
Pinho dos Santos, contra ato do juízo da Vara do Júri da Comarca de
Guarulhos, que decretou sua prisão preventiva e posteriormente negou o
pedido de sua revogação.
Aduz que o paciente encontra-se preso
preventivamente em decorrência da suposta prática dos crimes previstos
no artigo 121, parágrafo 2o, incisos I, II, IV e VI, parágrafo 2o - A, inciso
I, parágrafo 7o, inciso I e artigo 211, em concurso material, na forma do
artigo 69, caput, todos do Código Penal. Sustenta que não estão
presentes os requisitos do artigo 312 do Código Penal. Alega que o
paciente é primário, de bons antessentes, possui trabalho lícito e
residência fixa, bem como que apresentou-se espontaneamente à
autoridade policial, razão pela qual não apresenta riscos à ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180729-89.2020.8.26.0000 -Voto no 3226
3
pública, ou óbice a persecução penal. Outrossim, afirma que a decisão
que decretou sua prisão preventiva carece de fundamentação idônea, eis
que lastreada na gravidade abstrata dos delitos. Acena com a preferência
das medidas cautelares diversas da prisional, previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal. Requer, assim, a concessão de liberdade
provisória ou de prisão domiciliar, com a imediata expedição de alvará
de soltura.
Negada a medida liminar (fls. 322/323). A
defesa peticionou (fls. 378/384) pedindo a reconsideração da decisão,
sendo indeferido o pleito (fls.386/387).
Foram
solicitadas
informações
da
autoridade apontada como coatora, que as prestou (fls. 329/375).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 391/395).
É o relatório.
Insurge-se a impetrante contra ato do juízo da
Vara do Júri da Comarca de Guarulhos, que decretou sua prisão
preventiva e posteriormente negou o pedido de sua revogação.
Sobre os requisitos da prisão preventiva,
dispõe o Código de Processo Penal, com sua redação atualizada, pela Lei
13.964/2019:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180729-89.2020.8.26.0000 -Voto no 3226
4
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser
decretada como garantia da ordem pública, da
ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal, ou para assegurar a aplicação da lei
penal, quando houver prova da existência do
crime e indício suficiente de autoria e de perigo
gerado pelo estado de liberdade do imputado”.
No caso em tela, há evidências bastantes de
autoria e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da
situação fática delineada, consta da denúncia que, no dia 08 de fevereiro
de 2020, em horário indeterminado, mas entre 01h10 e 06h50, nas
imediações da Rua Joraci de Camargo, n° 43, Paraventi, neste
Município e Comarca de Guarulhos, CARLOS PINHO DOS SANTOS,
qualificado a fls. 95/96, agindo com manifesta intenção homicida,
contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, envolvendo
violência em âmbito doméstico e familiar, por motivo torpe, com
emprego de asfixia e recurso que dificultou a defesa da ofendida, matou
Marcela Aranda Thomaz Baptista, gestante, com quem mantinha
relacionamento amoroso, nela acarretando os ferimentos descritos no
laudo de exame necroscópico (fls.172/174), os quais foram a causa
efetiva de sua morte. Consta, ainda, que, no dia 08 de fevereiro de 2020,
em horário indeterminado, mas certamente entre 07h30 e 19h00, nas
margens do Rio Sapucaí, nas imediações do Bairro Paraíso dos
Pescadores no Município de São Sebastião da Bela Vista, Minas Gerais,
CARLOS PINHO DOS SANTOS ocultou o cadáver de Marcela Aranda
Thomaz Baptista, conforme laudo de fls. 175/186 (B.O. fls. 98/100).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180729-89.2020.8.26.0000 -Voto no 3226
5
Segundo o apurado, o denunciado e a vítima mantinham
relacionamento amoroso conturbado por aproximadamente 04 (quatro)
meses antes do óbito. Apurou-se, também, que a Marcela estava grávida
e, segundo ela, o pai seria o denunciado, que, entretanto, não aceitava a
gravidez e queria o aborto. O denunciado também passou a discutir
frequentemente com a vítima e respectivos familiares, inclusive
praticando agressões físicas e ameaças contra todos, seja pelo ex-
namorado ainda frequentar a casa da família, seja por não acreditar na
paternidade que lhe fora atribuída, mostrando-se o,bsessivo e
controlador. Na ocasião do fato, em meio a nova discussão com a vítima
e por ela não acatar as suas repreensões, o denunciado decidiu matá-la.
Assim, CARLOS, dentro do carro onde conversava com Marcela, passou
a estrangulá-la, valendo-se da força física de seus membros superiores
contra o pescoço dela, vindo a óbito no próprio local em decorrência de
asfixia por constrição cervical. Logo após perpetrar o crime de sangue,
o denunciado com o cadáver de Marcela dentro do automóvel passou a
refletir o modo como ocultá-lo, para livrar-se de futura
responsabilização criminal. É dos autos que o denunciado, para ocultar
o cadáver de Marcela, na manhã do dia 8/02/2020, acessou a Rodovia
Fernão Dias, sentido Minas Gerais, a procura de algum lugar ermo e,
em certo ponto, já ultrapassado o limite entre Estados, adentrou uma
pequena estrada de terra batida às margens do Rio Sapucaí, onde
estacionou o veículo. Em seguida, o denunciado retirou o cadáver de
Marcela e o arrastou, jogando-o na própria margem do rio, em meio à
vegetação aquática. Após a ocultação, o denunciado fugiu do local,
regressando para sua moradia, sendo que, no dia seguinte, após
apoderar-se de alguns pertences pessoais, tomou rumo ignorado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180729-89.2020.8.26.0000 -Voto no 3226
6
todos. O denunciado foi localizado vários dias depois e, quando ouvido,
confessou a prática dos crimes de homicídio e ocultação. O ânimo
homicida é claro, tanto que o agente empregou força física contra o
pescoço da vítima, estrangulando-a e dando causa à asfixia por
constrição cervical. O denunciado praticou o crime contra a vítima,
gestante, e em razão da condição do sexo feminino, no contexto de
violência doméstica e familiar, já que mantinha relacionamento
amoroso com a vítima por 04 (quatro) meses. (fls.196/204)
Mas, na análise dos argumentos trazidos com a
impetração, forçoso concluir que não se verifica qualquer
constrangimento ilegal.
Com efeito, conforme se vê o paciente foi
denunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2o, incisos I
(motivo torpe), III (asfixia), IV (recurso que dificultou a defesa da
ofendida) e VI (condição do sexo feminino), §2° - A, inciso I (violência
doméstica e familiar), §7°, inciso I (durante a gestação) e artigo 211
(ocultação de cadáver), na forma do artigo 69 (concurso material), todos
do Código Penal, uma vez que, por motivo torpe, com emprego de
asfixia e recurso que dificultou a defesa da ofendida, matou Marcela
Aranda Thomaz Baptista, gestante, com quem mantinha relacionamento
amoroso.
Ora, não se discute que a prisão antes da
sentença definitiva é medida de exceção, a ponto de impor ao
Magistrado a necessidade de fundamentar os motivos que levam à
custódia cautelar do agente.
Entretanto, não é menos verdade que a prisão
cautelar se justifica e se impõe se presentes os requisitos autorizadores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180729-89.2020.8.26.0000 -Voto no 3226
7
da medida, principalmente naqueles casos em que a conduta abala a
ordem pública, ou coloca em risco a instrução e a aplicação da Lei
Penal.
No caso dos autos, a manutenção da prisão
preventiva do paciente não se mostrou ilegal ou arbitrária, pois estão
presentes dados sugestivos a propósito da autoria de crime de intensa
gravidade, que impõe, por si só, a necessidade da custódia cautelar para
resguardar a ordem pública e eventual aplicação da lei penal, nos exatos
termos do art. 312 do Código de Processo Penal, ainda que se trate de
réu primário, com residência fixa e trabalhador.
Contudo, por ora, não se pode traduzir que ele
apresenta “condições favoráveis” suficientes a ponto de ser colocado em
liberdade. Isto sem falar na já mencionada necessidade de se preservar a
ordem pública diante das peculiaridades de sua conduta.
Cumpre anotar que a Jurisprudência é uníssona
ao afirmar que eventuais “condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não
têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso
estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min.
Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 12/03/2013). No mesmo sentido a
orientação o C. STF: HC 112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim
Barbosa, DJ de 10.08.12.
Assim, como tanto a decisão que decretou a
prisão preventiva quanto aquela que a manteve estão devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180729-89.2020.8.26.0000 -Voto no 3226
8
fundamentadas, inclusive com a indicação de que o paciente em solo
policial confessou o delito, indicando o local onde ocultou o cadáver, e
assim, impossível falar em constrangimento ilegal, até porque não se
mostra mesmo adequada a imposição de medidas cautelares diversas da
prisão, reservadas para infrações menos graves e que recomendam
tratamento menos rigoroso.
Com efeito, apesar dos argumentos lançados na
impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos requisitos
demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada,
como demonstrado, inclusive, pela decisão do Juízo a quo, que proferiu
fundamentadamente a r. decisão combatida descendo às peculiaridades
do caso concreto (fls. 206/207) “A prisão preventiva se mostra, assim,
necessária, tanto para resguardar a aplicação da lei penal, que restará
frustrada caso o acusado venha a se evadir, sabedor da gravidade da
imputação que lhe é feita, e por conveniência da instrução criminal,
visto que, se colocado em liberdade, poderá o acusado procurar e
manter contato com testemunhas, intimidando-as e interferindo em seus
depoimentos, e prejudicando, por conseguinte, a boa e correta
apuração da verdade. Ressalta-se que tal fato corrobora-se uma vez que
consta do presente inquérito que algumas das testemunhas não
quiseram se identificar com medo de represálias do acusado. Não
bastasse, a decretação da prisão igualmente se impõe como forma de se
garantir a ordem pública, atingida pela prática de crime de extrema
gravidade, tanto em abstrato(diante da pena cominada), quanto em
concreto (pelo modo de execução, que demonstrou a agressividade e
covardia do acusado).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180729-89.2020.8.26.0000 -Voto no 3226
9
E ainda, fls.250/251 “A imputação que recai
sobre o acusado é das mais graves do ordenamento jurídico, de crime
hediondo, o que autoriza a decretação da custódia cautelar. A prisão
fora decretada em garantia da ordem pública e da futura aplicação da
lei penal, e ainda persiste a necessidade de sua permanência, já que não
se alterou o cenário fático e os elementos que embasaram a segregação
cautelar.”
Justifica-se, portanto, ao menos a princípio, a
prisão decretada para a garantia da ordem pública, e da aplicação da lei
penal.
De mais a mais, importante anotar que a
fixação do regime prisional mais brando depende da presença de vários
requisitos, o que só poderá ser verificado na ocasião da sentença, sendo
certo, ainda, que eventual alegação de causa excludente da
antijuridicidade não pode ser analisada pela via estreita do habeas
corpus, que não admite o exame aprofundado da prova.
Em suma, não se vislumbrando, nos limites da
análise cabível no habeas corpus, a existência de constrangimento
ilegal, a denegação da ordem é medida que se impõe.
Quanto ao pleito de antecipação do julgamento,
verifica-se que diante das informações trazidas pelo magistrado, que o
processo não se encontra maculado por injustificada inércia e o Juízo
tem buscado impulsioná-lo, observadas suas específicas peculiaridades.
Como visto, existe no caso, a particular
circunstância, tendo em vista o estado de calamidade pública provocado
pela disseminação do novo coronavírus, em conformidade com o
disposto no art. 2o do Provimento no 2.548/2020 e no art. 5o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180729-89.2020.8.26.0000 -Voto no 3226
10
Provimento no 2.549/2020, ambos do Egrégio Conselho Superior da
Magistratura, e na Recomendação no 62/2020, da Presidência do Egrégio
Conselho Nacional de Justiça, referendada pela Resolução CNJ no 313,
de 2020 da Recomendação no 62 do CNJ, a fim de diminuir a circulação
de pessoas nos fóruns e, consequentemente, o contágio entre os
jurisdicionados.
Portanto, como se vê, o processo não se
encontra maculado por injustificada inércia e o Juízo tem se
desincumbido do mister de promover o andamento do feito, estando
designado o dia 22 de fevereiro de 2021 para realização de audiência de
Instrução, Debates e Julgamento.
Correta, enfim, a imposição da medida
prisional, visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão
preventiva.
Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGA-
SE A ORDEM.
FÁTIMA GOMES
RELATORA